Tribunal: TJPA
Processo: 0004326-45.2019.8.14.0107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004326-45.2019.8.14.0107

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RECORRIDO: BENEDITO VELOSO DA SILVA, JOSELIAS DEPRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PARTILHA DE BENS APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. MNUTENÇÃO DO JULGADO.

1.
Com a separação de fato cessam os efeitos do regime de bens, sendo assim, os bens adquiridos por um dos cônjuges, aapós a separação de fato, não devem integrar a partilha, porquanto não mais existente a presunção de esforço comum.

2.
Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª

Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período

de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(
ID Num. 5331682
) proferida pelo douto juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da
ação de mandado de segurança nº
0004326-45.2019.8.14.0107
ajuizada por BENEDITO VELOSO DA SILVA contra o TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E OFÍCIO DE REGISTRO PÚBLICO DE DOM ELISEU, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Objetiva a ação intentada por Benedito Veloso da Silva contra o Cartório de Registro Civil de Dom Eliseu, a outorga da escritura da Fazenda Megabyte I para o adquirente Alex Santos Oliveira, uma vez que não conseguiu tal intento, pois lhe foi exigido a outorga uxória de Zilda Amaral Silva (com quem estava separado de fato por ocasião da aquisição da Fazenda) e anuência de Eliane dos Santos ( com quem convivia).

Sobreveio sentença (ID Num. 5331682), concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Ante o exposto, concedo a segurança, determinando ao tabelião do cartório de Registro Civil de Dom Eliseu que averbe o divórcio do impetrante na matrícula do imóvel, bem como proceda à lavratura da escritura pública de transferência da área denominada Fazenda Megabyte I, sem a necessidade de outorga uxória da ex-cônjuge Zilda Amaral Silva.

Sentença sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdiço, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Determino à secretaria que cadastre os advogados subscritores do aditamento na capa dos autos.”

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que concedeu a segurança pleiteada, para fins de determinar ao tabelião do cartório de Registro Civil de Dom Eliseu que averbe o divórcio de Benedito Veloso da Silva na matrícula do imóvel, bem como proceda à lavratura da escritura pública de transferência da área denominada Fazenda Megabyte I, sem a necessidade de outorga uxória da ex-cônjuge Zilda Amaral Silva.

Pois bem, entendo que não merece qualquer reforma a sentença prolatada, em virtude da documentação acostada aos autos demonstrar que Benedito Veloso da Silva e Zilda Amaral Silva se encontravam separados de fato desde 1989. Desde então até a data da aquisição da Fazenda Megabyte I, já haviam se passado mais de 22(vinte e dois) anos, de modo que é certo no ter havido esforço comum tangente ao bem.

Portanto, os bens adquiridos por um dos cônjuges, após longo período da separação de fato, não integram a meação, sendo, então, desnecessária a outorga uxória da ex-cônjuge, mas to somente da atual companheira, como entendeu o juízo sentenciante.

Neste sentido:

“EMENTA: CIVIL - BENS ADQUIRIDOS APÓS SEPARAÇÃO DE FATO - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 1. A separação de fato põe termo ao regime de bens, sendo indiferente a data em que ocorreu a partilha. Desse modo, os bens adquiridos após a separação de fato e antes da partilha, ainda que mediante negócio jurídico simulado, não podem ser divididos. 2.Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20070110231640 DF 0026291-24.2007.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2011, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/06/2011 . Pág.: 86)

“EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO INICIAL. PAGAMENTOS DE DESPESAS APÓS O ROMPIMENTO. ATO DE LIBERALIDADE. ESFORÇO CONJUGADO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum. 2. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato. 3. Dispêndios pagos por uma das partes após a separação de fato não cabem ser rateados, pois, a partir de então, inexistem despesas ou dívidas em comum. 4. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-DF 07548651420208070016 1611479, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/08/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2022)

Ante o exposto,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/04/2024